Tribunal: TJMT
Processo: 1021798-51.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021798-51.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KARYME PARADA PEDROSA - CPF: 047.589.731-56 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE OLIVEIRA TRANSPORTE - CNPJ: 02.918.098/0001-96 (AGRAVANTE), TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (AGRAVADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (PROCURADOR), LUIZ GONCALO DA SILVA - CPF: 495.862.971-87 (PROCURADOR), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA –

DEMORA NA CITAÇÃO – CULPA DO AUTOR – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL, e §2º DO ART. 240 DO CPC – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – EXTINÇÃO DA LIDE COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
RECURSO PROVIDO
.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição desde que a citação ocorra dentro do prazo previsto na legislação processual.

A Súmula 106 do STJ aplica-se apenas quando, proposta tempestivamente a Ação e a demora na citação se dá por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1021798-51.2022.8.11.0000 de decisão da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que acolheu parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença proferida em Ação Monitória para anular todos os atos praticados após a prolação do
decisum
(ID. 43084145, fls. 50) que converteu a Monitória em Execução por Título Judicial ante a ausência de citação válida da parte executada, porém indeferiu o argumento de prescrição.

O agravante alega que a agravada pretende na Monitória ajuizada em junho de 2005 a cobrança de títulos de créditos prescritos, emitidos em outubro de 2004.

Aduz que o feito foi convertido em Execução, porém nunca foi citado.

Argui que em 2018 compareceu espontaneamente aos autos e requereu a nulidade dos atos processuais posteriores ao despacho inicial.

Afirma que a prescrição ocorreu não em razão do período entre a expedição do cheque e a propositura da lide, mas devido ao tempo transcorrido entre o despacho inicial e a citação válida.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (ID. 149263718).

Contraminuta apresentada (ID.
151396663
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A citação inicial é imprescindível para o desenvolvimento regular da demanda.
E o despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal
(§§1º e 2º do art. 219 do CPC/73, vigente à época da propositura desta lide).

Cumpre analisar se a agravada observou essa disposição legal.

A Ação Monitória foi ajuizada em 14/06/2005 com o objetivo de recebimento do débito constituído por quatro cheques emitidos em 16/10/2004 (ID. 43084145, pág. 19, 1º grau).

O despacho inicial foi proferido em 27/06/2005. Intimada a depositar a diligência, a agravada permaneceu inerte, e só o fez após ser pessoalmente cientificada.

A primeira tentativa de citação (10.01.2006) foi ineficaz, e a agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo definido pelo juízo
a quo
para manifestação.

Na sequência, o julgador reconheceu equivocadamente a revelia do ora agravante, mesmo sem ter sido citado, e determinou a conversão da Monitória em Execução por Título Judicial.

Outras tentativas de citação ocorreram nos anos seguintes, com pedido de suspensão da lide por 60 dias pela exequente em 2008 e depois em 2009.

Só em 2011 a agravada pugnou por nova citação e, ante a não localização do devedor, pediu nova suspensão dos autos em 2014. Nesse mesmo ano pleiteou a penhora no rosto de Ação movida pelo agravante em que ele teria crédito, o que foi deferido em 2016. Em 2018 o agravante apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença em que suscitou a incidência de prescrição.

O pedido foi indeferido sob os seguintes fundamentos:

A agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu o argumento de prescrição, proferido nos seguintes termos:

(...)

PRESCRIÇÃO/INEXIGIBILIDADE TITULO.

Em sede preliminar a parte Requerida/Executada assevera que as cártulas estão prescritas, porém, não merece acolhimento alegação.

Como cediço, o prazo prescricional aplicável à pretensão de exigir, pela via monitória, de crédito consubstanciado em cheque desprovido de exequibilidade, é o de cinco anos, nos termos do art. 206, §5º, inc. I, do Código Civil. Veja-se:

(...)

Compulsando os autos, verifica-se que a presente demanda se funda em cheques emitidos em 16/10/2004, conforme documento (Id. 43084145, Fls. 26).

O termo final do prazo prescricional para o exercício da pretensão em ação monitória, então, era 16/10/2009, consoante entendimento consolidado no enunciado de súmula n.º 503 do STJ.

A parte Autora ajuizou a ação em 10/06/2005, e a par dessas considerações, inocorrente o prazo extintivo prescricional, tampouco a inexigibilidade dos títulos exequendos motivo pelo qual, REJEITO as preliminares aventadas.

Ocorre que, apesar da tempestividade da Ação, se não houver a citação no prazo legal não é interrompida a prescrição.

Da leitura dos andamentos do processo infere-se que a agravada não agiu com presteza na localização do devedor, pois foi necessário intimá-lo pessoalmente a depositar diligência para o cumprimento dos mandados, e o processo ficou suspenso por muitos anos sem que a citação tivesse sido concluída. Ademais, quando o devedor não é encontrado, o autor pode requerer a sua citação por edital, porém nem essa providência foi tomada.

Dessa forma, por cuidar de cheque prescrito, o prazo para ingressar com a Monitória é quinquenal; como a emissão deu-se em 2004, a prescrição é inequívoca e incidiu em 2009, porém o agravante foi citado somente em 2018.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso para extinguir a Ação Monitória n. 0024883-32.2005.8.11.0041, em trâmite na 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, com resolução do mérito ante o reconhecimento da prescrição (art. 487, II, do CPC). Com isso, condeno a agravada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022